Tribunal: TJPA
Processo: 0026841-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026841-21.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE ROBERTO LIMA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO MUNICIPAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual o autor/apelado pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional, tendo em vista ter cumprido com todos os requisitos legais e, ainda assim, a municipalidade apelante permanece omissiva.

2. Preliminar de inépcia da inicial.
In casu,
percebo que o pedido está em perfeita consonância com o que preceitua o art. 282, inciso IV, do CPC/1973, mormente ao que diz respeito à sua especificação. Isso porque o próprio apelante pôde exercer o seu direito de defesa, tendo como base os requerimentos elaborados de forma objetiva e delimitada, no sentido de se reconhecer o direito à concessão da progressão funcional, com as devidas diferenças do período, que serão contado a partir do ingresso no serviço público, tendo como fundamento a Lei Municipal nº 7.507/1991, estando a municipalidade omissa em promover a progressão funcional, observando a variação salarial de 5% (cinco por cento) entre cada referência.

3. Prejudicial de prescrição. Impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é quinquenal (cinco anos), na forma do artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Ao caso em apreço, incide o disposto na Súmula 85 STJ, pois a natureza é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, eis que não houve negativa expressa do direito reclamado. Precedentes STJ.

4. A legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação
, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

5. Dessa maneira, constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, eis que, da leitura do teor do seu Decreto de Nomeação nº 23.652/92 – PMB, datado em 16 de janeiro de 1992 (ID 296909 – Pág. 23/24), resta devidamente comprovado a sua condição de servidor público municipal, aprovado em concurso público para a categoria funcional do MOTORISTA-AUX.13, Referência 06.

6.
Por fim, ressalto que não há que se falar em inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei 7.507/91 e do art. 80, da Lei Municipal 7.502/90, em face do art. 37, XIV, da CRFB/88. Isso porque nos autos não está a se falar de acréscimo pecuniário a ser percebido pelo servidor, mas de progressão funcional por antiguidade, situação em que há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base, por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art. 24 da Lei 7.502/90.

7. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(ID 296913) interposta pelo Município de Belém em insurgência contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando que o Município de Belém promova a progressão funcional do Sr. JOSE ROBERTO LIMA NASCIMENTO da Referência 06 para Referência nº 09, do Grupo Ocupacional: AUXILIAR, Subgrupo: II, com a respectiva incorporação dos percentuais da progressão funcional sobre os vencimentos do autor, com reflexo nas parcelas remuneratórias, férias, 13º salário, horas extras e adicional de tempo de serviço. Condeno, ainda, o Município de Belém ao pagamento das diferenças salariais a contar de 19 junho de 1007, devidamente corrigido pelo art. 1º-F, Lei 9494/97, extinguindo, assim, o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, requer o Apelante a reforma integral da sentença, sustentando os seguintes argumento: i) a inépcia da inicial em decorrência da formulação de pedido genérico; ii) ocorrência da prescrição; iii) impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional em razão do autor/apelado já perceber gratificação por tempo de serviço (triênios), inexistindo fundamento para proceder o pagamento de nova vantagem com base no mesmo critério e percentual.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 296913 – Pág. 18)

O apelado apresentou contrarrazões (ID 296914).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 401730).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, destaco que a decisão proferida pelo juízo
a quo
fora publicada antes da data de 18.03.2016, quando iniciou a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Assim sendo, com base no Enunciado 1 do TJ/PA e Enunciado Administrativo 2 do STJ, a análise do presente recurso será feita à luz do CPC/1973.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Alega o ente municipal acerca da inépcia da inicial, uma vez que o pedido contido na exordial deve ser considerado como genérico, não havendo delimitação dos valores efetivos que pretende receber, bem assim os valores correspondentes às diferenças incidentes nas demais verbas.

Pois bem. Entendo que tal alegação não merece prosperar.

In casu,
percebo que o pedido está em perfeita consonância com o que preceitua o art. 282, inciso IV, do CPC/1973, mormente ao que diz respeito à sua especificação. Isso porque o próprio apelante pôde exercer o seu direito de defesa, tendo como base os requerimentos elaborados de forma objetiva e delimitada, no sentido de se reconhecer o direito à concessão da progressão funcional, com as devidas diferenças do período, que serão contado a partir do ingresso no serviço público, tendo como fundamento a Lei Municipal nº 7.507/1991, estando a municipalidade omissa em promover a progressão funcional, observando a variação salarial de 5% (cinco por cento) entre cada referência.

Nessa toada, não há que se falar em inépcia da petição inicial e, diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto à prejudicial da prescrição, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Sobre o tema, impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é quinquenal (cinco anos), na forma do artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Assim se pronunciou a Corte Superior em decisão sob a sistemática de Recursos Repetitivos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel.

Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.

1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;

AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

Ademais, é valido afirmar que, ao caso em apreço, incide o disposto na Súmula 85 STJ, pois a natureza é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, eis que não houve negativa expressa do direito reclamado. Nesse sentido, trago jurisprudência superior:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Destarte, no que tange às parcelas vencidas, não merece reparos a sentença combatida quanto ao reconhecimento de que que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nos termos da fundamentação acima,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

Quanto ao mérito, verifico que não merece prosperar o apelo uma vez que, em relação à progressão funcional por antiguidade,
a Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991,
possui eficácia plena, contendo
todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,
senão vejamos:

Art. 11 -
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação
, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

Dessa maneira, constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, eis que, da leitura do teor do seu Decreto de Nomeação nº 23.652/92 – PMB, datado em 16 de janeiro de 1992 (ID 296909 – Pág. 23/24), resta devidamente comprovado a sua condição de servidor público municipal, aprovado em concurso público para a categoria funcional do MOTORISTA-AUX.13, Referência 06.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM.
CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- (...) 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ.
Preliminar Rejeitada; 3-
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão.
Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,

sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena;

4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

Por fim, sustenta o apelante a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei 7.507/91 e do art. 80, da Lei Municipal 7.502/90, em face do art. 37, XIV, da CRFB/88.

Alega a municipalidade recorrente que a legislação municipal incorre em suposta violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, posto que se estaria a estabelecer o recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao do triênio, previsto no art. 80 da Lei Municipal 7.502/90, de modo que o recebimento simultâneo destes valores pelo servidor público ensejaria em violação ao texto constitucional.

Cumpre ressaltar que nos autos não está a se falar de acréscimo pecuniário a ser percebido pelo servidor, mas de progressão funcional por antiguidade, situação em que há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo,
com o consequente aumento de seu vencimento-base,
por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art. 24 da Lei 7.502/90.

Tal situação, portanto, é diferente do recebimento de adicional por tempo de serviço (art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90), haja vista que incide no vencimento-base, enquanto o adicional se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão monocrática íntegra nos termos da fundamentação. Tratando-se de matéria cognoscível de ofício, aplica-se aos juros e correção monetária os termos da decisão paradigmática proferida pelo STJ (REsp nº 1.495.46/MD – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 17

de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2020